Tribunal: TJDFT
Processo: 0000291-25.2000.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000291-25.2000.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Homicídio qualificado: motivo fútil e emprego de recurso de dificultou a defesa do ofendido. Pronúncia. Nulidades. Excesso de linguagem. Falta de prestação jurisdicional. Livre convencimento motivado. Cerceamento de defesa. Reconhecimento. Prisão preventiva. 1 - Não é nula a pronúncia por excesso de linguagem se não fez juízo de certeza nem se aprofundou no exame das provas quanto à autoria do crime. 2 – O juiz, no exercício de seu livre convencimento, não está vinculado à manifestação das partes, podendo decidir de forma contrária às conclusões da acusação ou defesa, desde que motive, segundo critérios lógicos e adequados, o resultado a que chegou mediante o exame das provas. 3 – Se o réu, citado por edital, não comparece em juízo e constitui advogado que apenas argui prescrição e em seguida renuncia ao mandato, a produção antecipada de provas e a defesa patrocinada pela Defensoria Pública não implicam em cerceamento de defesa. O advogado constituído - após a sentença de pronúncia - recebe o processo no estado em que se encontra. 4 - O e. STJ passou a entender que “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (HC 598.886/SC, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 27.10.20, DJe 18.12.20). 5 – Não é nulo reconhecimento pessoal em que observados os requisitos do art. 226 do CPP e corroborado por outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem indícios da autoria do crime – depoimento, em juízo, de testemunha que presenciou os fatos e laudo de confronto balístico. 6 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, presentes, mantém-se a pronúncia. 7 - Eventual dúvida quanto à autoria ou participação do agente, bem como às qualificadoras, deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse. 8 – Da decisão que decreta ou mantém prisão preventiva, porque não prevista nas hipóteses de cabimento de recurso (art. 581 do CPP), não cabe recurso em sentido estrito. 9 - Recurso em sentido estrito não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 315, §2o, inciso IV, 619 e 620, todos do Código de Processo Penal, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 418, §1o, do CPP, defendendo o reconhecimento de excesso de linguagem na decisão de pronúncia; c) artigo 261, parágrafo único, do mesmo Códex, apontando a ocorrência de cerceamento de defesa, vulneração ao contraditório, ao devido processo legal e à igualdade. Aduz que houve defesa deficiente, sem pedido de produção de provas em seu favor; d) artigo 226, incisos I, II, III e IV, da lei processual penal, sob o argumento de que seu reconhecimento é nulo por não ter sido observado os requisitos legais; e) artigo 414, caput, do CPP, sustentando a nulidade da sentença de pronúncia em razão da ausência de indícios probatórios suficientes; f) artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, requerendo o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Alega que os elementos utilizados são inidôneos. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do apelo especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos XXXVIII, XLVI, LV, LIV, LVII, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 315, §2o, inciso IV, 619 e 620, todos do Código de Processo Penal, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt no AREsp n. 1.994.197/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal; e 418, §1o, do CPP. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora quanto aos temas se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELO FUNDADO EM DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA DE FORMA CLARA E OBJETIVA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. EXPRESSÕES HIPOTÉTICAS QUE INDICAM PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA E DA PRESENÇA DE QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial pelo dissídio jurisprudencial exige a transcrição dos trechos dos acórdãos impugnado e paradigma, para evidenciar, de forma clara e objetiva, a suposta divergência. Não basta, portanto, a mera transcrição de ementas ou votos. 2. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, em que não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, pois bastam a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 3. A jurisprudência desta Turma proclama que não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. 4. A Corte estadual não proferiu juízo peremptório acerca dos fatos pelos quais o acusado foi pronunciado, uma vez que utiliza termos hipotéticos que indica juízo de plausibilidade a fim de justificar a impossibilidade de absolvição sumária. 5. Verificado que há indícios de autoria e que as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pois baseadas em provas do processo, devidamente apontadas pelas instâncias a quo, compete ao Conselho de Sentença o julgamento do feito, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.154.116/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022). AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 20, § 1o, E 121, § 2o, III E IV, AMBOS DO CP; 415, IV E 419, AMBOS DO CPP. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. O Tribunal de origem dispôs que a existência material dos fatos está devidamente provada nos autos (fls. 4, 5-8, 167, 498-500 e 553-554) vindo também confirmada em diversos momentos da prova oral aqui reunida. [...] Há ainda, indícios suficientes da autoria, sendo o bastante para a pronúncia do acusado. [...] A vítima L (fls. 527-529) narrou em juízo que, na data dos fatos, chegou em casa com seu marido, ora acusado J, que havia acabado de passar por uma cirurgia cardíaca. Narrou que já no hospital o réu passou a demonstrar comportamento estranho, dizendo que queriam matá-lo. Estavam na cozinha da residência quando o acusado, sem qualquer razão, apoderou-se de uma faca e, segurando a depoente pelos cabelos, nela desferiu vários golpes com o instrumento. L conseguiu se desvencilhar e fugir, [...] A testemunha E (fls. 527-529) relatou em juízo fatos semelhantes, narrando que, na data dos fatos, o acusado J "surtou" e atacou a vítima com uma faca, na região da cabeça, dizendo que iria matá-la. A depoente, que presenciou os fatos, fugiu do local e pediu ajuda a um segurança do edifício. [...] Vê-se, portanto, que os depoimentos colhidos em juízo são mais que suficientes para apontar o réu, ao menos em tese, como suposto autor do crime narrado na denúncia, havendo aí indícios de autoria suficientes para sustentar a decisão de pronúncia, não havendo como se falar, aqui, em absolvição sumária. [...] Tampouco há espaço para se cogitar, nesta fase do processo, de desclassificação do crime para aquele de lesão corporal. Veja-se que tanto a vítima quanto a testemunha presencial E narraram que o acusado atacou L com intento homicida, intento este inclusive verbalizado pelo réu, sendo que E narrou que o acusado visou a cabeça da vítima com os ataques, região vital do corpo. Evidente, portanto, que a intenção homicida do suposto agente há de ser levada ao conhecimento do Conselho de Sentença (fls. 777/780). 2. Para revisar o aferido pela Corte a quo, seria necessária a incursão em aspectos de índole fático-probatória, medida essa inviabilizada na via eleita, pela incidência do óbice constante da Súmula 7/STJ. 3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a tese de legítima defesa e decidir pela absolvição sumária do recorrente, ou desclassificar a conduta para lesão corporal ou, ainda, para excluir as qualificadoras, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." (AgRg no AREsp n. 1.482.074/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/9/2019). 4.Extrai-se do combatido aresto que o acusado agiu com emprego de meio cruel para atingir a vítima, isso porque desferiu vários golpes de faca na ofendida que estava desarmada no momento do ataque, causando-lhe sofrimento intenso e desnecessário. [...] Ainda, o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, haja vista que a vítima foi alvejada quando estava preparando o café, sem esperar qualquer reação por parte do acusado, que a atacou de inopino, dificultando sobremaneira qualquer reação por parte da vítima. [...] Se há indicadores das circunstâncias, sua valoração fica a critério do conselho de sentença, não ao juiz prolator da pronúncia, não à turma que julga o recurso em sentido estrito, não ao presidente do julgamento em plenário (fls. 782/785). 5. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência de qualificadoras, esta Corte Superior considera adequado que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri, órgão competente para avaliar, no caso concreto, se o agravante agiu com meio cruel, bem como se houve a aplicação de recurso que dificultou a defesa da vítima. 6. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. No presente caso, constata-se que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não da qualificadora referente ao meio cruel, não havendo que falar em ausência de fundamentação (AgRg no REsp n. 1.948.352/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/11/2021 - grifo nosso). 7. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. [...] Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 30/9/2022). 8. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.970.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 226, incisos I, II, III e IV, 261, parágrafo único, e 414, caput, todos do CPP. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: “Não houve nulidade por cerceamento de defesa. Todos as provas antecipadas foram produzidas em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O recorrente permanece foragido. E, após a renúncia do advogado, não constituiu novo patrono, razão pela qual a Defensoria Pública foi nomeada para patrociná-lo. O não reconhecimento da prescrição punitiva, arguida pelo advogado, e a falta de arguição de questões preliminares ou requerimento de produção de provas, pela Defensoria, não caracterizam cerceamento de defesa. As defesas atuaram dentro dos limites da lei e com ética profissional. Se houve falta de ética na atuação do advogado, cabe ao cliente formalizar representação ao órgão de classe. (...) Por fim, não pode a parte arguir nulidade à qual deu causa (CPP, art. 565). A constituição do advogado se deu por liberalidade do recorrente. E a Defensoria foi nomeada para patrociná-lo porque, após a renúncia do advogado, não nomeou novo patrono. (...) Foi-lhe apresentado grupo de pessoas com características semelhantes às da pessoa que viu no dia dos fatos (passageiro da motocicleta), tendo reconhecido Francisco Guedes de Oliveira, vulgo “Mazinho” . Acrescentou que “pode ver o rosto do ocupante da garupa justamente quando o mesmo se virava para o lado e guardava a arma na cintura e o rosto do elemento apontado como sendo Francisco Guedes de Oliveira é muito semelhante àquele” (ID 39093585, p. 48). Registre-se que o reconhecimento foi pessoal – e não fotográfico, como alega a defesa - e realizado em 1997. Em juízo, a testemunha relatou que, logo após ouvir os disparos, viu motocicleta, sem placa, passar – o condutor usava capacete e o passageiro não usava capacete e guardava arma de fogo na cintura. E confirmou que reconheceu, na delegacia, o passageiro – que era primo da vítima e, segundo soube, estava envolvido no crime. Sobre o reconhecimento, afirmou que teve condições de ver muito bem o passageiro da motocicleta e, por isso, pôde reconhecê-lo (ID 39093603 – p. 56/7). O reconhecimento pessoal do acusado - irmão do recorrente – observou o que dispõe o art. 226 do CPP e foi confirmado em juízo. O depoimento da testemunha, em juízo, é coerente com as declarações que prestou na delegacia, inclusive, quanto ao reconhecimento de um dos acusados - irmão do recorrente. E são corroborados pelo laudo de confronto balístico e depoimentos de outras testemunhas. Se há indícios de autoria – declarações de testemunhas, em juízo, reconhecimento de um dos executantes e laudo de confronto balístico – cabe ao conselho de sentença examinar as provas produzidas e decidir quais delas merecem credibilidade para a formação de seu convencimento." (ID 41882959 - Págs. 5 e 11) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Destarte, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. O apelo extraordinário também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 5°, incisos XXXVIII, XLVI, LV, LIV, LVII, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional nele suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmula 282/STF). Ressalte-se que não prequestiona a matéria constitucional sua suscitação, pela primeira vez, em embargos declaratórios opostos ao acórdão de segundo grau (Súmula 356/STF).” (RE 1365114 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/7/2022). Além disso, “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta” (RE 1400921 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010